Tribunal: TJDFT
Processo: 0732835-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732835-28.2023.8.07.0000 RECORRENTES: GABRIELLA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES, JANAÍNA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES RECORRIDO: JOÃO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLIMACO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO NO LONGINQUO ANO DE 2011. AGRAVANTE ADQUIRENTE DO IMÓVEL. AGRAVADAS VENDEDORAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MORA ENQUANTO PENDENTE A LAVRATURA DA ESXCRITURA. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INÍCIO DA CONTAGEM. CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO. LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DO IMÓVEL (22 DE OUTUBRO DE 2022). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferido nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo exigido, bem como a alegação de inexigibilidade do título executivo. 1.1. Nesta sede recursal, o necessário pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ante o risco evidente - de difícil reversibilidade - que corre, em especial sua saúde e organização financeira, caso mantida a decisão combatida, que majora a dívida realizada em valor superior a R$ 200.000,00, ao tempo em que desrespeita decisão proferida por esse Tribunal, que condicionou o pagamento da quantia à celebração da escritura pública; b) sem mérito, a reforma da decisão a fim de que figure enquanto inicial termo da exigibilidade da dívida, a data de intimação para cumprimento da execução ou, subsidiariamente, a data de lavratura da escritura pública (25/10/22). 2. A incidência dos juros moratórios emerge de previsão legal destinada a garantir ao credor compensação pela demora na percepção do que lhe é devido e apenar o obrigado pelo retardo em que incorreta. 2.1. Além disso, as questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada. 2.2. Neste sentido: “(...) Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser comprovada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)” (07005476320198070001, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019). 2.3. No caso, o título judicial já deu a diretriz sobre qual seria o momento inicial da contagem dos juros de mora: “PROVIMENTO PARCIAL ao apelo do réu para determinar que o pagamento seja feito por ocasião da lavratura da escritura pública do imóvel” . 2.4. Ou seja, os juros de mora devem incidir a partir dos dados em que foi lavrada a escritura pública do bem objeto da lide, quando o pagamento devido deveria ter sido realizado. 3. Agravo do instrumento parcialmente fornecido. A parte recorrente alega violação aos artigos 507 do Código de Processo Civil e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, defendendo ser devido o reconhecimento da preclusão consumativa e temporal decorrente da não impugnação em apelação aos termos dos juros fixados na sentença e confirmado pelo acórdão da fase de conhecimento. Invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 507 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, os embargos de declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" e "corrigir erro material", vícios não verificados no aresto ora embargado. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido não se manifestou acerca dos temas suscitados nos declaratórios da autarquia, deixando de emitir juízo de valor sobre tais pontos. Nesse contexto, assiste razão ao INSS, quando alega violação do art. 1.022, inciso II, do CPC, tendo em vista que a questão sobre a qual a Corte de origem não se pronunciou é relevante e tem o condão, caso seja procedente, de alterar o julgamento, e, por conseguinte, a solução inicialmente dada à controvérsia. 3. Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte, "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1.353.317/RS, rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 9/8/2017). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.059.704/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024). Assim, “estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque, “quanto à suposta violação de dispositivo constitucional, o STJ é claro ao apontar que "o Superior Tribunal de Justiça não é competente para, em sede de recurso especial, manifestar-se sobre suposta violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal."" (AgInt no AREsp n. 2.303.091/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010